Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706820-51.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0725845-81.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GERENCIAL BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual preclusão do pedido de rateio dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que a questão foi decidida por meio da decisão ID 209561542, a qual não foi objeto de recurso algum. Com ou sem resposta, retornem os autos conclusos para análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo em relação aos demais pontos tratados no agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora